Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE AJUSTES. PROVIDÊNCIAS NÃO ADOTADAS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330 e o art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
3. O autor não cumpriu a determinação de ajustes e providências determinadas pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.